Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-61.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0600008-61.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-61.2020.6.16.0166
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600008-
61.2020.6.16.0166 que, com fundamento no artigo 19, da Lei 9.9096/1995, bem como Resolução TSE
n. 23.596/2019, julgou improcedente o pedido da parte autora. (Requerimento de Cancelamento e
Validação de Filiação apresentado por Edelson do Carmo Fonseca, onde aduz que, em 06/08/2019,
formalizou a sua filiação junto ao Partido Progressista - PP (atual partido Progressistas/PP) e, após
o processamento e publicação da lista oficial de filiados pelo TSE, constatou que seu nome não
estava na relação. Ressalta que eventual erro no manejo do sistema FILIA, seja pelo próprio órgão
partidário, seja por inconsistência no sistema, não pode ser a ele imputado. Alega que a filiação ao
PP é mais recente que a filiação ao Partido Social Democrático - PSD, do qual Edelson do Carmo
Fonseca regularmente se desfiliou, competindo ao Juízo determinar a correção do equívoco para
que o mesmo seja excluído da lista de filiados do PSD e incluído na lista de filiados do PP, no
município de Ibema/PR). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDELSON DO CARMO FONSECA (RECORRENTE)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
ARIANI DO AMARAL ANTONINI CAPINOS (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10076
366
21/09/2020 21:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.308
RECURSO ELEITORAL 0600008-61.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: EDELSON DO CARMO FONSECA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR101546
ADVOGADO: ARIANI DO AMARAL ANTONINI CAPINOS
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841A
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807A
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM
RELAÇÃO ESPECIAL DE FILIADOS DO PARTIDO PROGRESSISTAS DE
IBEMA - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO -
INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM RELAÇÃO ESPECIAL DE
FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA FILIAÇÃO. DOCUMENTO
PREENCHIDO UNILATERALMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE FILIADO. SÚMULA Nº20 DO TSE. IMPOSSIBILIDADE, NO
ATUAL MOMENTO, DE INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM
RELAÇÃO ESPECIAL DE FILIADOS. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA EM EVENTUAL REGISTRO DE CANDIDATURA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo para
que os partidos inserissem os nomes dos filiados prejudicados em relação especial,
via Sistema Filia. Passado tal prazo, resta evidente a impossibilidade de se deferir
o pedido do recorrente.
2.O meio processual eleito pelo requerente se apresenta inadequado, neste
momento, uma vez que a filiação discutida – se efetivamente comprovada – seria
datada de 06.08.2020.
Num. 10076366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121035833500000009562742
Número do documento: 20092121035833500000009562742

3.A Ficha de Filiação, por ser produzida unilateralmente, não é documento hábil a,
por si só, comprovar a condição de filiado. Súmula TSE nº20.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por EDELSON DO CARMO FONSECAem face
de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de Ibema (166ª Zona Eleitoral de Catanduvas-PR),

que julgou improcedente o pedido de inclusão de seu nome em relação especial de filiados do

Partido Progressistas - PP de Ibema (Id 8930466).
2.A inicial sustenta que o recorrente filiou-se ao Partido Progressistas de Ibema em 06.08.2019,
e que publicada a relação oficial de filiados pelo Tribunal Superior Eleitoral, constatou-se a
ausência de seu nome. Diante disso, enviou e-mail ao endereço oficial do Filia e ajuizou a
presente em 28.05.2020, requerendo: a) a inclusão de seu nome na lista de filiados do Partido
Progressistas; b) a intimação do Partido Progressistas para que efetue a filiação do requerente
no envio da listagem especial perante a Justiça Eleitoral, para a regularização da situação (Id
8930466).
3.Instado a se manifestar, o Partido Progressistasde Ibema confirmou a assinatura da
Ficha de Filiação em 06.08.2019 (Id 8930866), afirmando que, por despreparo para o
preenchimento do Sistema Filia, o eleitor não constou na lista de filiados. Salientou que não
houve intenção em prejudicar o eleitor, mas sim inabilidade do uso do Sistema. Ainda, que se
sentiram constrangidos com o erro material cometido e solicitaram a correção da
inconformidade (Id 8930166).
4.A decisão exarada pelo Juízo Eleitoral entendeu pela improcedência do pedido, por ausência
de provas das alegações do autor, uma vez que a Ficha de Filiação Partidária, unicamente, não
é hábil a provar o vínculo com a agremiação partidária, com fulcro na Súmula nº20 do TSE.
Salientou a inadequação do pedido, afirmando que a Justiça Eleitoral não possui atribuição
para proceder a filiação de pretensos filiados, pois se trata de matéria interna corporis
partidária, restando apenas ao Judiciário a fiscalização da legalidade de tais atos, nos termos
do artigo 19 da Lei nº9.096/1995.
5.Ao final, destacou a situação de preclusão do pedido de inclusão em lista especial de filiados
– se considerada a ficha de filiação datada de 06.08.2019 – com fulcro no artigo 19 da Lei dos
Partidos Políticos e §2º, do artigo 11, da Res. TSE nº23.596/2019, salientando que a condição
Num. 10076366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121035833500000009562742
Número do documento: 20092121035833500000009562742

de filiado do autor poderá ser analisada posteriormente no registro de candidatura, servindo,
inclusive, os presentes autos, como mais um elemento de prova para fins da súmula 20 do TSE
(Id 8931566).
6.O requerente interpôs Recurso Eleitoral sustentando, em síntese, que: a) o recurso foi
interposto antes da publicação da sentença, inserida no PJe em 09.07.2020, sendo assim,
tempestivo; b) o recorrente pretende o reconhecimento de sua filiação ao Progressistas de
Ibema desde 06.08.2019; c) instada a se manifestar, a agremiação partidária confirmou a
filiação do eleitor, com a assinatura da ficha de filiação em 06.08.2019; d) o partido admitiu que
a inserção de dados no Sistema Filia pode não ter sido realizada corretamente; e) a inserção
de dados no Filia é de obrigação única e inderrogável dos dirigentes do partido, com fulcro nos
artigos 5º, inciso II, 6º, incisos I a III, 7º, inciso III e 8º, inciso I, todos da Resolução
nº23.596/2019-TSE; f) o equívoco no manejo do Sistema pelo partido não pode acarretar
penalização ao filiado; g) em 28.05.2020 o recorrente ingressou com a presente demanda para
regularizar sua filiação, que somente foi julgada 1 mês depois; h) se o Juízo
não
a quo
respeitou o prazo da Portaria TSE n°131/2020, o recorrente não pode ser prejudicado pela
demora na prestação jurisdicional; i) ante a desídia do partido em não inserir seu nome no Filia
e da Justiça Eleitoral em não julgar o pedido tempestivamente, requereu a reforma da decisão
(Id 8931766). Ao final, requereu a intimação do Progressistas de Ibema para prestar
esclarecimentos.
7.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral aduzindo, em suma, que embora possa ter
havido falha não intencional do partido na alimentação do sistema Filia, por outro lado, ao
recorrente cabia agir, de forma tempestiva, para verificar se seu cadastro estava corretamente
finalizado, mormente porque buscava filiação com vistas à futura candidatura.
8.Argumentou, ainda, que não há como considerar o documento Ficha de Filiação como prova
suficiente da filiação, até mesmo porque foi preenchido à mão, sem nenhuma validação segura
de sua autenticidade e de sua data.
9.Reiterou que, caso o pedido do eleitor tivesse sido formulado tempestivamente, mediante
procedimento adequado, a filiação poderia ser incluída no sistema Filia por meio de relação
Especial. Entretanto, de qualquer forma, a filiação não constaria com data retroativa como
pretende o recorrente, o que impediria sua candidatura às eleições municipais de 2020.
10.Afirmou que, ao contrário do que sustenta o requerente, não houve demora na prestação
jurisdicional, mas sim o ajuizamento de ação inadequada para o fim pretendido pelo eleitor,
uma vez que, caso tivesse observado a ausência na lista de filiados ainda em Dezembro de
2019 - já que sua filiação ocorreu em Agosto de 2019 -, poderia ter se valido deste instrumento
legal a tempo de garantir o preenchimento das condições de elegibilidade, sobretudo a filiação
partidária pelo prazo mínimo de seis meses (Id 8932016).
11.Em segundo grau de jurisdição, a Procuradoria Regional Eleitoralapresentou Parecer
manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a situação do recorrente não
se amolda à previsão legal, uma vez que trouxe aos autos, unicamente, a Ficha de Filiação.
Ainda, que ausente prova concreta de que o requerente efetivamente se filiou ao PP na data
alegada, vez que o único documento apresentado (ficha de filiação) foi produzido
unilateralmente e não possui fé pública, nos termos da Súmula TSE nº20 (Id 9172716).
É o relatório

VOTO
Num. 10076366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121035833500000009562742
Número do documento: 20092121035833500000009562742

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2.Extrai-se dos autos que a presente demanda visa a inclusão do nome do recorrente em
relação especial de filiados do Partido Progressistas. Sustenta, em síntese, que pretende
lançar seu nome em convenção como candidato para as Eleições de 2020, e que, em que pese
tenha entregue sua ficha de filiação ao órgão municipal do referido partido, seu nome não
consta na lista de filiados lançada no sistema próprio (Filia).
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, consignando a
inadequação do pedido principal, uma vez que a Justiça Eleitoral não possui atribuição para
proceder a filiação de pretensos filiados, pois se trata de matéria
partidária, restando
interna
apenas ao Judiciário a fiscalização da legalidade dos atos da agremiação, nos termos do artigo
19
da Lei nº9.096/1995.
[1]
4.Inicialmente, cabe ressaltar as normas que regem o procedimento de inclusão em relação
especial de filiados dos partidos.
5.Neste compasso, o artigo 19 da Lei nº9.096/1995 assim dispõe:
Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras (grifei).
6.A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da Resolução TSE
nº23.596/2019 assim dispõe:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
Num. 10076366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121035833500000009562742
Número do documento: 20092121035833500000009562742

relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.
7.Ressalto que o pedido de inclusão em lista especial de filiados, em razão de eventual desídia
ou má-fé do partido, deve obedecer aos prazos determinados pela legislação em vigor.
Portanto, para o Pleito de 2020 foi editada a Res. TSE nº23.596/2019, já exaustivamente
mencionada, e a Portaria nº357/2020, limitando a inclusão em lista especial à data de
16.06.2020(
).
link
8.Todavia, eventual filiação do requerente – supostamente havida em 06.08.2019 – poderia ser
submetida à lista especial no mês de Outubro de 2019, com fundamento no artigo 16
da
[2]
Resolução supra transcrita.
9.Efetivamente, encontra-se precluso o direito do requerente em pleitear a inclusão na lista
especial de filiados da agremiação e ao utilizar, neste momento, meio processual inadequado
ao fim pretendido.
10.Diante disto, de plano se verifica a impossibilidade de deferimento do pedido do requerente,
uma vez que o prazo para o envio da relação especial, referente ao primeiro semestre de 2020,
já se escoou.
11.Ademais, ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que, conforme bem reconhecido em
sentença, o recorrente não logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao Progressistas de
Ibema, na data por ele indicada.
12.Isto porque o único documento juntado pelo eleitor foi a Ficha de Filiação preenchida,
desacompanhada de provas de que foi entregue no órgão partidário municipal. Por seu caráter
unilateral, referido documento não é capaz de comprovar, suficientemente, a condição de filiado
do recorrente, conforme entendimento já consolidado pela Súmula TSE nº20, assim ementada:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
13.Em que pese a declaração da agremiação partidária confirmando a filiação e assumindo que
deixou de inserir o nome do filiado por inabilidade na operação do Sistema Filia, referido ato
não é suficiente para corroborar a data inserida na Ficha de Filiação, uma vez que o partido é,
por óbvio, diretamente interessado e beneficiário de eventual candidatura do requerente por
sua legenda, mais ainda em caso de eventual assunção de mandato eletivo, ainda que ambos
tenham perdido os prazos legais de filiação.
14.Neste sentido recente julgado desta Corte Eleitoral, da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, in
:
verbis
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM
RELAÇÃO DE FILIADOS – UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Num. 10076366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121035833500000009562742
Número do documento: 20092121035833500000009562742

1.Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não são aptos a comprovar
a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito.
Precedentes.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE nº0600006-30.2020.6.16.0057. Acórdão
nº56.183. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. DJE de 10/08/2020).
15.Não obstante, reconhece-se o direito do recorrente em discutir novamente sua filiação em
eventual pedido de registro de candidatura por ele realizado, ocasião em que poderá, inclusive,
juntar novas provas, que comprovem efetivamente sua filiação ao partido.
16.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o recurso interposto.
17.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral,

voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por
.
EDELSON DO CARMO FONSECA

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[2] Art.16 - As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no §2º do
art.11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600008-61.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: EDELSON DO CARMO FONSECA -
Advogados do(a) RECORRENTE: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, ARIANI DO
AMARAL ANTONINI CAPINOS - PR101546, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE
ZENNI - PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL -
PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841A, CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807A - - RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL
DE CATANDUVAS PR - Advogado do(a) RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 10076366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121035833500000009562742
Número do documento: 20092121035833500000009562742

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.09.2020.
Num. 10076366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121035833500000009562742
Número do documento: 20092121035833500000009562742